Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705862-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: NADIR HILGER D E S P A C H O Nada a prover, devendo a parte aguardar o julgamento do recurso. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 15:31:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator